Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades atinentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE no município durante o exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento à determinação exarada no Acórdão 1350/2016-TCU-Plenário , no âmbito do processo de representação TC Processo 017.302/2012-9 , o qual versava sobre irregularidades atinentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no município de Poço das Trincheiras (AL), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, os itens 9.3 e 9.7 do Acórdão 2236/2020-TCU-Plenário , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente as penalidades de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal aplicadas ao Sr. José Gildo Rodrigues Silva (XXX.053.734-XX), pelo fato de o responsável ter falecido antes da data na qual foi prolatado o acórdão condenatório; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secomp 2 para que providencie a expedição de notificação de dívida ao espólio do de cujus , na pessoa do administrador.